Tribunal: TJBA
Processo: 8000724-47.2024.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000724-47.2024.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO DE SOUSA MEDRADO

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS BIANCHI

APELADO: ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO. DECRETO-LEI Nº 201/1967. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança, declarando a nulidade de processo político-administrativo de cassação de mandato de Prefeito Municipal (Denúncia nº 001/2024), desde a fase de apresentação de defesa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no processo político-administrativo de cassação, especialmente quanto à nomeação de defensor dativo no momento processual adequado e à garantia efetiva do direito de defesa do denunciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de cassação de mandato de Prefeito pela Câmara Municipal possui natureza político-administrativa sancionatória, exigindo a estrita observância do rito estabelecido no Decreto-Lei nº 201/1967 e das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal.
4. O artigo 5º, inciso IV, do Decreto-Lei nº 201/1967 estabelece que o denunciado deve ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, sendo-lhe permitido assistir às diligências, formular perguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.
5. A decretação de revelia do denunciado, quando inviabilizada a intimação pessoal, não autoriza o prosseguimento do processo sem as garantias constitucionais mínimas, impondo-se a nomeação de defensor dativo para assegurar o contraditório e a ampla defesa em todos os atos processuais.
6. A nomeação de defensor dativo realizada apenas para a apresentação de alegações finais, após encerrada a fase instrutória, caracteriza cerceamento de defesa, pois impede a efetiva participação na produção probatória e na apresentação de defesa prévia, violando o devido processo legal.
7. O processo político-administrativo que resulta na cassação de mandato eletivo deve preservar a soberania popular manifestada nas urnas, não sendo admissível a supressão do cargo sem o respeito rigoroso às garantias processuais constitucionais.
8. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios reconhece a nulidade absoluta de processos de cassação que não observam o momento adequado para nomeação de defensor dativo, quando o denunciado não constitui advogado próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000724-47.2024.8.05.0021, em que figuram como Apelantes GILBERTO DE SOUSA MEDRADO e CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA DO MENDES/BA e como Apelado ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da relatora.